Tribunal: STF
Processo: Rcl 62546
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10.



    O reclamante alega, em síntese, que:



    “No caso, a Corte Gaúcha afastou a aplicação do artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, por considerar que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, mesmo nos casos em a pena seja superior a 15 anos, fere o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).



    Ao final, requer, 



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul; (...) 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, tornando definitiva a medida liminar postulada, cassando-se o acórdão recorrido, determinando-se o restabelecimento da execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri”.



    É o relatório. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Na espécie, não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de instruir o feito.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente